Tribunal: TJMT
Processo: 1036191-86.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036191-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SARA IUNG - CPF: 023.322.589-73 (APELANTE), FILLIPE BAFFA CLAVERO - CPF: 042.378.921-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALMIRO NEREU MACHADO registrado(a) civilmente como VALMIRO NEREU MACHADO - CPF: 297.788.169-72 (APELADO), SANDRA MACHADO - CPF: 570.269.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MACHADO BOSCHIROLI - CPF: 616.863.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA MACHADO - CPF: 568.021.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAISON MACHADO - CPF: 569.674.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIRO MACHADO JUNIOR - CPF: 688.584.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON MACHADO - CPF: 011.827.151-25 (TERCEIRO INTERESSADO), S. G. I. M. - CPF: 082.907.191-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA IUNG - CPF: 023.322.589-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALMIRO NEREU MACHADO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCYELLE DE FREITAS - CPF: 030.029.949-44 (ADVOGADO), SANDRA MACHADO - CPF: 570.269.121-00 (APELADO), ROSILENE MACHADO BOSCHIROLI - CPF: 616.863.101-10 (APELADO), ROSANA MACHADO - CPF: 568.021.881-04 (APELADO), JAISON MACHADO - CPF: 569.674.461-34 (APELADO), VALMIRO MACHADO JUNIOR - CPF: 688.584.181-15 (APELADO), MAYKON MACHADO - CPF: 011.827.151-25 (APELADO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALMIRO NEREU MACHADO registrado(a) civilmente como VALMIRO NEREU MACHADO - CPF: 297.788.169-72 (TERCEIRO INTERESSADO), S. G. I. M. - CPF: 082.907.191-16 (APELANTE), SARA IUNG - CPF: 023.322.589-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1036191-86.2021.8.11.0041

APELANTES:

SARA IUNG e S. G. I. M.

APELADOS:

ROSILENE MACHADO BOSCHIROLI e OUTROS.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – CONVERSÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE – REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS – ART. 1.641 DO CÓDIGO CIVIL – COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO COMUM – INEXISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO
DESPROVIDO.

O princípio da fungibilidade processual admite a conversão de ação equivocadamente proposta, desde que não haja erro grosseiro e os elementos da demanda permitam a análise do mérito, priorizando a efetividade do processo.

Em ações regidas pelo regime de separação obrigatória de bens, conforme o art. 1.641 do Código Civil e a Súmula 377 do STF, a comunicação patrimonial exige comprovação inequívoca de esforço comum na aquisição de bens durante o casamento.

Na hipótese dos autos, a parte autora não logrou demonstrar contribuição efetiva para a formação ou incremento do patrimônio do falecido, limitando-se a alegações e provas insuficientes para sustentar o direito à meação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1036191-86.2021.8.11.0041

APELANTES:

SARA IUNG e S. G. I. M.

APELADOS:

ROSILENE MACHADO BOSCHIROLI e OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SARA IUNG MACHADO e S.G.I.M.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Autônoma de Produção de Provas nº 1036191-86.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
ROSILENE MACHADO BOSCHIROLI e OUTROS
, julgou improcedente o pedido, condenando as apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, as apelantes alegam que a decisão de primeira instância aplicou equivocadamente o princípio da fungibilidade, tratando a Ação Autônoma de Produção de Provas como ação declaratória, e requerem a nulidade da sentença para que a ação seja julgada nos termos de sua proposta original.

No mérito, defendem a comprovação do esforço comum, alegando que a autora contribuiu para o sucesso financeiro do falecido e que, com isso, seria reconhecida a sua condição de meeira no inventário.

Os apelados apresentaram contrarrazões, sustentando que o recurso é meramente protelatório e que a sentença foi correta, uma vez que não houve comprovação do esforço comum alegado pelas apelantes, nem nos termos do regime da separação obrigatória de bens, conforme a legislação vigente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Verifica-se dos autos que as apelantes alegam, preliminarmente, que a sentença recorrida aplicou de forma inadequada o princípio da fungibilidade, ao tratar a Ação Autônoma de Produção de Provas como uma ação declaratória.

Argumentam que a decisão de primeira instância deveria ter se limitado ao exame da produção de provas, sem adentrar no mérito do direito à meação.

O princípio da fungibilidade tem por finalidade corrigir o uso inadequado de recurso, quando não há erro grosseiro e, ainda assim, é possível extrair os pressupostos necessários para o recurso apropriado.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido da apelante, verificou que, na realidade, não se tratava de uma simples demanda por produção de provas, mas de uma ação com conteúdo substancial, em que se buscava, de forma implícita, o reconhecimento de direito à meação, o que justificou a aplicação do princípio da fungibilidade e a conversão da ação em uma ação declaratória.

Cumpre destacar que, no contexto do processo civil, a aplicação da fungibilidade não se destina a invalidar atos processuais, mas a garantir a continuidade do processo com base no que realmente se pretende obter com a demanda.

Nesse sentido, a decisão do juízo
a quo
foi correta ao analisar a substância do pedido, e não a forma como ele foi inicialmente apresentado.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido clara ao afirmar que a fungibilidade não depende do erro das partes, mas sim da adequação ao princípio da efetividade do processo, que visa assegurar o direito das partes, sem prejuízo ou formalismo excessivo.

Nesse aspecto, a aplicação do princípio da fungibilidade foi acertada, pois, como exposto na sentença, o pedido de produção de provas estava claramente vinculado a uma pretensão declaratória, o que não configura erro grosseiro ou manifesta inadequação do procedimento.

Dessa forma, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Verifica-se dos autos que a Recorrente SARA IUNG MACHADO ajuizou a ação originária com o intuito de comprovar a existência do esforço comum com o
de cujus
, Valmiro Nereu Machado, na aquisição do patrimônio durante o casamento, para que fosse reconhecido o direito à meação da apelante no processo de inventário.

A sentença recorrida fundamentou-se na análise do princípio da fungibilidade, considerando que, embora a ação tenha sido qualificada como autônoma de produção de provas, ela, em verdade, tratava-se de ação declaratória, conforme o pedido de reconhecimento da condição de meeira, o que justificaria a aplicação das regras do procedimento comum e a apreciação do mérito.

No caso em comento, a parte apelante Sara Iung busca, por meio da produção de prova testemunhal, demonstrar que sua contribuição para a aquisição do patrimônio do falecido, Valmiro Nereu Machado, justifica o reconhecimento do seu direito à meação no inventário.

Alega, ainda, que sua ajuda foi fundamental no processo de recebimento dos valores relativos aos precatórios e na constituição do patrimônio.

O regime de separação obrigatória de bens, conforme previsto no artigo 1.641, do Código Civil, implica que os bens adquiridos durante o casamento não são objeto de partilha, salvo se houver comprovação de esforço comum.

Nesse regime, conforme estabelecido pela Súmula 377 do STF e reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.623.858/MG, os bens adquiridos durante o casamento podem ser comunicados, desde que haja a comprovação do esforço comum na sua aquisição.

No entanto, a análise do acervo probatório produzido nos autos revela que, embora a apelante tenha apresentado testemunhos e alegações sobre sua contribuição, não restou suficientemente comprovada a sua efetiva participação na aquisição do patrimônio, especialmente em relação aos precatórios.

Nota-se que o prazo de casamento, que não ultrapassou quatro anos, também dificulta a comprovação do esforço comum, especialmente porque a empresa envolvida nos bens já estava consolidada desde 1978.

Como bem observou o Ministério Público, a cônjuge sobrevivente não comprovou a sua contribuição efetiva no acréscimo patrimonial do falecido, sendo que a simples alegação de apoio não é suficiente para justificar o direito à meação, especialmente no regime de separação obrigatória de bens.

Desse modo, a sentença está em conformidade com os princípios do processo civil e com a legislação aplicável, que exige a demonstração cabal do esforço comum para justificar a comunicação dos bens no regime de separação obrigatória, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025